Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DOAÇÃO EFETIVADA PELOS GENITORES EM BENEFÍCIO DOS FILHOS. OBRIGAÇÕES PASSIVAS AFETAS AO DOADOR. DESPREZO AO SER CONSUMADO O ATO DE LIBERALIDADE. FRAUDE PATENTEADA. EMPRÉSTIMOS CONTRADOS POR EMPRESAS DAS QUAIS O DOADOR FORA SÓCIO E NOS QUAIS FIGURARA COMO AVALISTA. INADIMPLÊNCIA DA AVALIZADA E DO AVALISTA. DÉBITOS. MONTANTE SUBSTANCIAL. DOAÇÃO DE IMÓVEIS AOS DESCENDENTES. RESERVA DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. FRAUDE CONTRA CREDOR. PRETENSÃO FORMULADA POR CREDOR PREJUDICADO. DOAÇÃO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. CONSILIUM FRAUDIS E EVENTUS DAMNI. CARACTERIZADOS. NEGÓCIO CONSUMADO EM FRAUDE CONTRA CREDORES. EVIDENCIAÇÃO. ANULAÇÃO. INEFICÁCIA EXCLUSIVAMENTE PERANTE O CREDOR DEMANDANTE. PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DOS RÉUS PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida desse atributo deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
4. A fraude contra credores encarta matéria pertinente ao direito material, demandando sua qualificação a subsistência de atos praticados pelo devedor, proprietário de bens ou direitos, a título gratuito ou oneroso, visando prejudicar o credor em tempo futuro, pois ainda não ingressara em juízo e a obrigação que titulariza ativamente ainda não pode ser exigível, donde a qualificação do intuito de prejudicar somente se manifestará quando o obrigado já se achar na situação de insolvência, demandando seu reconhecimento a prova da intenção que o movera de prejudicar (eventum damni), o concerto lesivo que enlaçara devedor/alienante e o adquirente (consilium fraudis) e o manejo de ação apropriada (CC, art. 161).
5. Descerrando os atos e negócios havidos e a prova colacionada que o doador, desprezando sua condição de obrigado solidário vinculado a empréstimos aos quais acorrera na condição de avalista de empresas das quais fora sócio, dispusera dos imóveis que detinha mediante ato de liberalidade consumado via doação endereçada aos filhos, não reservando patrimônio disponível apto a realizar as obrigações que assumira, resta patenteada situação de evidente fraude contra credores, pois latente a intenção de, com a doação, afetar o doador seu credor (eventum damni) e o concerto familiar estabelecido com o único objetivo de, lesando o credor, inviabilizar a expropriação dos bens doados como forma de realização dos débitos garantidos - consilium fraudis -, determinando, então, a declaração de ineficácia dos atos de liberalidade em relação ao credor que promove a ação pauliana com esse desiderato (CC, arts. 158 e161; CPC, art. 373, I).
6. Aliada à eloquência derivada de atos de disposição patrimonial via doação sem reserva de bens ao doador, conquanto já em situação de inadimplência e de evidente insolvência, a apuração de que, vindo a óbito, não deixara nenhum patrimônio, corroborando aludidas assertivas, torna inexorável que os atos de transmissão que engendrara com a participação da esposa e filhos, doando o patrimônio imobiliário que detinha aos herdeiros, visara única e exclusivamente fraudar as obrigações passivas que assumira, determinando que os atos de disposição sejam anulados como expressão da preponderância da boa-fé no comércio jurídico.
7. O provimento do recurso manejado pela parte originariamente sucumbente, implicando o acolhimento da pretensão autoral que formulara, determina a inversão dos ônus sucumbenciais fixados em seu desfavor pela instância primeva, com a derradeira imputação das verbas à contraparte, como forma de sobejar materializada a norma processual e principiológica da sucumbência (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação dos réus prejudicada. Preliminar rejeitada. Unânime.